Tribunal: TJES
Processo: 5001456-22.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001456-22.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Município de São Mateus e outros (2)

APELADO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA -
L
EGALIDADE DO PROCON/ES PARA ESTIPULAR MULTA P
ELO
DESCUMPRIMENTO DO CDC - NATUREZA SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA – CDC – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE –
REDUÇÃO DA MULTA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O PROCON possui legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

2.
As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida.

3.
Baseado nos fatos expostos no processo administrativo, não há que se falar em multa indevida, diante da violação de direitos básicos do consumidor, em especial por deixar de trocar o produto com uso impróprio ou inadequado, por outros de mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou de restituir a quantia paga por tal bem. Todavia, a multa no montante estipulado para o caso concreto revela-se em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 57 do CDC.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido, de modo a reduzir a multa para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação
c
ível interpost
o
p
elo

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

contra sentença de id. 6127877,
proferida pelo Juízo
da 2ª Vara Cível de São Mateus/
ES
,
que na
“
ação anulatória de débito com pedido liminar” ajuizada por
LOJAS SIPOLATI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
,
julgou procedente

o pedido
autoral para anular
a multa
administrativa do processo administrativo
FA. 32.006.001.19-0003121.

Nas razões recursais apresentadas no id. 6127879, o ente público alega a violação do decreto n° 2181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Argui, ainda, que os artigos 56 e 57 do CDC conferem ao PROCON – Programa de Proteção e Defesa do Consumidor —, o papel de impor sanções administrativas àqueles que transgridem as normas consumeristas.

Pleiteia que seja mantida a multa aplicada pelo PROCON Municipal, julgando-se improcedente o pedido inicial, arcando o apelado com os ônus sucumbenciais.

Compulsando os autos de origem, observa-se que foi ajuizada Ação Anulatória de Multa Administrativa por LOJAS SIPOLATTI E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA com fito de anular multa imposta pelo Procon, sob o argumento de que tal órgão agiu com excesso de poder e desproporcionalidade na aplicação da multa de R$ 110.294,70 (cento e dez mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta centavos) veiculada no Processo Administrativo nº 32.006.001.19-0003121.

Pois bem. A multa administrativa aplicada pelo PROCON se origina do descumprimento de normas do CDC.

Neste ponto, cumpre registrar que o PROCON possui legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Da ilegitimidade passiva da Apelada

A Apelada
LOJAS SIPOLATTI E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
alega,
em suas contrarrazões,
que não pode ser responsabilizada no caso em exame
, porquanto a consumidora teria aderido a um contrato de seguro,
de modo que caberia somente à seguradora
a responsabilidade pelo dano causado
.

Contudo, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de determinar a responsabilidade solidária e objetiva a todos pertencentes à cadeia de consumo, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES DE PRODUTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA 568/STJ. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação anulatória c/c reparação de danos e obrigação de fazer.
2. A concessionária (fornecedora), o fabricante e a empresa autorizada por este a fazer a manutenção do automóvel possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto, ante a responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e prestadores de serviços que integram a cadeia de consumo. Súmula 568/STJ.
3. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, circunstância que não restou demonstrada. Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1495793 RJ 2019/0123061-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2019)

Desta feita, não merece guarida a tese de irresponsabilidade defendida pela Recorrente.

Mérito

Superada essa questão, discute-se se a decisão de aplicação da multa estabelecida no Processo Administrativo nº 32.006.001.19-0003121, iniciado junto ao Procon Municipal, violou o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, realizada a dosimetria no processo administrativo, foi fixada a pena-base em 2.457 (dois mil quatrocentos e cinquenta e sete) UFMS ́s (Decreto n° 11.898/2020), valor correspondente a R$ 110.294,70 (cento e dez mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta centavos) à época dos fatos.

Baseado nos fatos expostos no processo administrativo, não há que se falar em multa indevida, diante da violação de direitos básicos do consumidor, em especial por deixar de trocar o produto com uso impróprio ou inadequado, por outros de mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou de restituir a quantia paga por tal bem.

Todavia, a multa no montante de R$ 110.294,70 (cento e dez mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), para o caso concreto, revela-se em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 57 do CDC.

Nesse sentido, em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, em consonância com os critérios dispostos nos artigos art.57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática lesiva, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator.
Esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 ( Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.
2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$102.267,10 (cento e dois mil duzentos e sessenta e sete reais e dez centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais).
Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 4. - Recurso desprovido.

(TJ-ES - AC: 00010596420148080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, observo que a conduta considerada ilegal se consubstancia na cobrança indevida, pela aquisição de um freezer, de valores além do realmente devido e do próprio prazo estipulado. 2. Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (i) gravidade da infração, (ii) a vantagem auferida, e, (iii) a condição econômica do fornecedor, restou claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) . 3.
Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora a quo
, mormente se considerado os valores cobrados a mais da consumidora.
4. Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190046946, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022). (Sem grifo no original).

Diante disso, com fulcro nos critérios acima supracitado, conclui-se que a multa administrativa foi arbitrada de forma exorbitante, razão pela qual deve ser reduzida para o importe de R$ 10.000 (dez mil reais).

Por todo o exposto,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo Município de São Mateus, de modo a reduzir a multa para o valor de R$ 10.000 (dez mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E a partir do julgamento do recurso de apelação, devendo os juros de mora incidirem a partir da constituição definitiva do crédito (trânsito em julgado da decisão administrativa), pelo índice da caderneta de poupança.

É como voto.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

Desembargador JAIME FERREIRA ABREU

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)